Tribunal: TJES
Processo: 0000462-55.2021.8.08.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000462-55.2021.8.08.0055

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RODRIGO MARTINS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA (ART. 147, DO CP) – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso em sentido estrito, conforme o artigo 586, do CPP, deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias. Na hipótese, o órgão ministerial interpôs o recurso quase 2 (dois) meses após a prolação da decisão objurgada.

2. Inexiste previsão legal de que “promoção” interrompe ou suspende o prazo para a interposição do presente recurso, de modo que, ainda que se considere que o órgão ministerial possui prazo em dobro para recorrer, o prazo do recurso, em muito, extrapolou.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000462-55.2021.8.08.0055
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO MARTINS
Advogado do(a) RECORRIDO: HEITOR EDUARDO RODRIGUES PEREIRA - ES34862-A

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Inicialmente, destaco que o requerido arguiu matéria que deve ser apreciada antes de se adentrar ao mérito, que passo a analisar.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIDADE DO RECURSO

Sustenta a defesa do recorrido que o presente recurso em sentido estrito foi apresentado a destempo pelo órgão ministerial de primeiro grau.

Ao analisar os autos verifico que, de fato, o Ministério Público deixou transcorrer o lapso temporal para a interposição do recurso.

Conforme se depreende do artigo 586, do CPP, o recurso em sentido estrito deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso, com a prolação da decisão objurgada, os autos foram recebidos na Promotoria de justiça em 23 de setembro de 2022, sendo que em 29 de setembro do mesmo ano o órgão ministerial apresentou promoção, por meio da qual requereu a juntada da mídia da audiência de instrução e julgamento, realizada em 18 de agosto de 2022.

Certificado nos autos que “
não houve a realização de audiência, logo, não há mídia
”, os autos retornaram ao Ministério Público que, em 11 de novembro de 2022 interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Ocorre que não há previsão legal de que “promoção” interrompe ou suspende o prazo para a interposição do presente recurso, de modo que, ainda que se considere que o órgão ministerial possui prazo em dobro para recorrer, o prazo do recurso, em muito, extrapolou.

Desse modo, não havendo notícia nos autos de eventual suspensão do prazo para a interposição do recurso, resta indene de dúvida a sua intempestividade.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar arguida e
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.